Tribunal: TJDFT
Processo: 0714980-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. POSSE. PROVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para o êxito da manutenção de posse, mister a demonstração da presença dos requisitos constantes do artigo 561 do CPC.
2. O art. 1.208 do Código Civil, ao tratar dos requisitos para aquisição da posse, exige o animus domini, ou seja, que o pretendente a proprietário da coisa exerça posse sobre ela como se dono fosse, não podendo exercê-la por mera permissão ou tolerância, tampouco lançar mão de de atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência, ou a clandestinidade.
3. O que se dessume, após acurada análise do caderno processual, é que os apelados se desincumbiram do ônus de provar a posse anterior e o esbulho, preenchendo, assim, os requisitos previstos no artigo 561 do CPC para a almejada proteção possessória.
4. Negou-se provimento aos apelos.